Tribunal: TJDFT
Processo: 0745942-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil, processual civil e consumidor. Tutela de urgência. Operações comuns de crédito. Empréstimo consignado. Autorização de débito em conta corrente. revogação unilateral indevida. Resolução CMN no 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Requisitos do art. 300, do cpc, não preenchidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos automáticos, em conta corrente, das parcelas de contratos de mútuo bancário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a autorização de débito automático de parcelas de contrato de mútuo bancário pode ser validamente revogada pelo correntista; (iii) verificar se é aplicável ao caso o Tema 1.085/STJ; e (iv) analisar se a Resolução CMN no 4.790/2020 admite a revogação unilateral da cláusula que autorizou expressamente o débito
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.
4. A autorização para débito em conta corrente ou em folha de pagamento reveste-se de validade e eficiência e não pode ser unilateralmente revogada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, nos termos dos arts. 421 e 422, do CC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) distingue contratos de mútuo com débito em conta corrente de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, afastando a aplicação do Tema Repetitivo no 1.085 aos primeiros.
6. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que admite o cancelamento de autorizações de débito, aplica-se exclusivamente aos casos em que o devedor não reconheça a existência de prévia autorização para os descontos.
7. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não caracterizados, o que impede a concessão da tutela de urgência no caso.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, 421 e 422; Resolução CMN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; STJ, REsp 2.147.167/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/10/2025; STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 28/4/2025; TJDFT, APC 0727471-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024.